Tribunal: TJPA
Processo: 0804417-59.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804417-59.2024.8.14.0000

PACIENTE: ELIOMAR LAUER

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MEDICILANDIA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0804417-59.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: SOTER OLIVEIRA SARQUIS.

PACIENTE: ELIOMAR LAUER.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MEDICILÂNDIA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME PREVISTO NO ARTIGO
NO ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV, DO CPB.
NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO QUE NÃO PODE SER ENFRENTADA EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
.
DESNECESSIDADE DA PRISÃO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA
. IMPROCEDÊNCIA. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL,
INVIABILIZANDO SU
A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319, DO CPP.

QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA
. DECISÃO UNÂNIME
.

1. A alegação de negativa de autoria e insuficiência de provas não merece prosperar, pois o
Habeas Corpus
tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto;

2. A alegação de desnecessidade da custódia e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema é improcedente, visto que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, em consequência da autoridade inquinada coatora entender que a conduta do paciente no crime põe em risco a paz social, uma vez que o crime imputado ao coacto é de elevada gravidade, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares do artigo 319, do CPP;

3. As qualidades pessoais são insuficientes, por si só, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

4. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela
Excelentíssima Senhora Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Soter Oliveira Sarquis em favor do paciente ELIOMAR LAUER, preso no dia 05/03/2024, em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Medicilândia.

O impetrante afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, em decorrência de: a) negativa de autoria e insuficiência de provas; b) desnecessidade da prisão e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; c) paciente é possuidor de qualidades pessoais favoráveis; e que está tolhido de sua liberdade por ato da autoridade coatora, contrariando as normas constitucionais e processuais penais.

Pediu a concessão da liminar a fim de que seja revogada a prisão preventiva com expedição do alvará de soltura.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 18671046 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao
writ
(Doc. Id. nº 18770300 - páginas 1 e 2), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id. nº 18802234 - páginas 1 a 12).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 17 de dezembro de 2023, o paciente juntamente com os corréus DAVID LOPES DA SILVA e FIDELIS ROCHA CASTRO, com manifesto animus necandi e em comunhão de esforços e unidade de desígnios com SAMUEL PEREIRA DE ANDRADE e MAICON DE OLIVEIRA CASTRO (ambos já falecidos) por motivação fútil e sem dar qualquer chance de defesa a vítima, ceifaram a vida de JOSÉ NILTON TORRES DA SILVA, com diversos disparos de arma de fogo.

No momento do crime, a vítima prestava serviços de segurança particular na entrada do estabelecimento comercial denominado Conveniência London Pub, localizada na rodovia BR 230, município de Medicilândia, Estado do Pará, quando foi surpreendida pelo corréu Samuel Pereira de Andrade com 03 (três) disparos de arma de fogo. José Nilton foi atingido na nuca, nas costas e na cabeça, sem qualquer chance de defesa, vindo a óbito ainda no local.

Samuel Andrade desceu de uma motocicleta, onde Maicon de Oliveira Castro e David Lopes da Silva davam apoio na ação delitiva. Após a prática do delito, Samuel Andrade foi detido pelos demais seguranças que trabalhavam no estabelecimento comercial e foi linchado por populares, razão pela qual, apesar do socorro prestado, faleceu no Hospital Municipal.

Consta nas investigações e nos depoimentos das testemunhas ouvidas nos autos, que a morte de José Nilton foi encomendada pelo paciente e pelo corréu FIDELIS ROCHA CASTRO, amigos entre si e com histórico de ameaças e desentendimentos com a vítima. Segundo apurado, José Nilton havia prestado serviços para o coacto e este não teria quitado a dívida. Assim, como forma de pagamento, a vítima exigiu que o coacto lhe transferisse a propriedade uma terra localizada no km 75 do município de Medicilândia.

ELIOMAR LAUER, contudo, sempre tentava voltar atrás com o negócio afirmando que a vítima o tomou as terras, culminando na motivação na ação criminosa.

Tanto ELIOMAR LAUER quanto FIDELIS CASTRO tinham histórico de ameaças de morte contra a vítima, confirmadas por testemunhas presenciais. Assim, os referidos denunciados planejaram ceifar a vida de José Nilton e, para executar tal conduta, contaram com o apoio de Samuel (falecido), Maicon (falecido) e David Lopes da Silva.

DA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A alegação de negativa de autoria e insuficiência de provas não pode ser enfrentada em sede de
Habeas Corpus
, por demandarem necessário reexame aprofundado de provas.

DA DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA

Verificando os autos, denota-se que tal argumento não merece prosperar, visto que o juízo
a quo
fundamentou escorreitamente o
decisum
preventivo, por subsistirem os requisitos autorizadores.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do paciente encontra-se motivada em dados concretos, demonstrando que a custódia cautelar se faz imprescindível para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, em consequência da autoridade inquinada coatora entender que a conduta do paciente no crime põe em risco a paz social, visto que o delito imputado ao coacto é de elevada gravidade.

Assim, ao contrário do que o impetrante tenta fazer crer, a custódia não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, o que inviabiliza, inclusive, a substituição da custódia extrema por outras medidas cautelares do artigo 319, do CPP.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, conheço parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação, impossibilitando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, diante da justificativa apresentada para a decretação da custódia.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 03/06/2024